Tribunal: TJES
Processo: 5001419-63.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001419-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO GOMES CONCEICAO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do juízo criminal que manteve prisão preventiva decretada a partir de flagrante ocorrido em 17/01/2026, em diligência policial motivada por denúncias de busca de drogas para comercialização em trilha próxima à linha de trem, com apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (skank, “pack”, maconha, cocaína e crack), além de porções já acondicionadas e apetrechos para embalo; requer-se a revogação da preventiva por suposta falta de fundamentação e desproporcionalidade, ou a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, sustentando-se, ainda, tese de desclassificação para uso pessoal e necessidade de cuidados de filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou/manteve a prisão preventiva atende à exigência de fundamentação idônea e concreta quanto aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a gravidade concreta do fato, a quantidade/diversidade de drogas e o histórico de registro anterior por fato análogo justificam a custódia para garantia da ordem pública, em razão de risco de reiteração; (iii) determinar se é possível, em habeas corpus, acolher desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 ou substituir a prisão por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão antes do trânsito em julgado é excepcional e exige demonstração concreta de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, com observância da regra de subsidiariedade prevista no art. 282, § 6º, do CPP.

4.
A materialidade e os indícios de autoria decorrem dos elementos informativos do flagrante, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisória de drogas.

5. A decisão de custódia indica a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, a partir de circunstâncias concretas do caso.

6. A gravidade concreta excede a normalidade do tipo penal quando evidenciada por expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes e porções já prontas para comercialização, além de apetrechos para embalo, o que indica, em juízo preliminar, maior periculosidade e necessidade de interrupção da atividade delitiva.

7. O registro anterior por fato análogo, embora sem afastar a primariedade técnica, constitui indicativo de risco de reiteração delitiva e reforça a inadequação de medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública, conforme precedentes citados do STJ.

8. A desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório sobre a destinação da droga, providência incompatível com o rito sumário do habeas corpus.

9. Condições pessoais favoráveis e alegações de imprescindibilidade familiar, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos para a segregação, segundo orientação jurisprudencial citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando a decisão demonstra, com base em elementos concretos, materialidade e indícios de autoria e fundamenta o periculum libertatis na garantia da ordem pública, especialmente diante de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes e indícios de traficância.

2. A existência de registro anterior por fato análogo pode evidenciar risco de reiteração delitiva e justificar a custódia cautelar, tornando insuficientes as medidas do art. 319 do CPP.

3. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 é incompatível com habeas corpus quando depende de dilação probatória e valoração aprofundada da destinação da droga.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 319, 316, parágrafo único; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001419-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO GOMES CONCEIÇÃO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

GUSTAVO GOMES CONCEIÇÃO
contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES
que, nos autos nº 5000032-42.2026.8.08.0055, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)

a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a segregação cautelar, alegando que a mesma estaria alicerçada apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas;
(ii)
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita (recepcionista e técnico de enfermagem) e primariedade;
(iii)
a desproporcionalidade da medida extrema, sustentando a tese de desclassificação para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e
(iv)
a imprescindibilidade do paciente para os cuidados de seu filho menor, de apenas 02 (dois) anos de idade, invocando a necessidade de sua presença no lar.

Por tais motivos, pugnou, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido em sede de Plantão Judiciário pelo Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., conforme decisão acostada no ID 18012849.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18052555, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do artigo 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de janeiro de 2026, em contexto de diligência policial motivada por denúncias de que indivíduos estariam buscando drogas em uma trilha próxima à linha de trem para comercialização na região.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da audiência de custódia, sendo apontada a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 88776312 dos autos originários).

A
materialidade
e os
indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
) restam evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado nº 60264267, Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisória de Drogas.

Para ilustrar a gravidade dos fatos imputados, trago à colação trecho da
denúncia
ofertada pelo Ministério Público, que descreve com clareza a dinâmica delitiva e a vultosa quantidade de entorpecentes apreendida:

[...] Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 17 de janeiro de 2026, por volta das 13h00min, na rua Delimar Schunk, nesta Comarca de Marechal Floriano, de forma livre e consciente, o denunciado trouxe consigo e manteve sob sua guarda droga ilícita, consistente em
102 (cento e dois) gramas de Skank, 50 (cinquenta) gramas de Pack, 252 (duzentos e cinquenta e dois) gramas de maconha, 217 (duzentos e dezessete) gramas de cocaína, 20 (vinte) gramas de crack, além de 33 (trinta e três) pedras de crack e 15 (quinze) papelotes de cocaína
, ambos já acondicionados para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. - destaquei

Conforme narra a exordial, a abordagem ocorreu após denúncia de que três indivíduos estariam buscando drogas em uma trilha. Ao avistarem a polícia, dois suspeitos evadiram-se, sendo o paciente detido em posse dos materiais ilícitos, inclusive apetrechos para embalo, o que reforça os indícios de traficância.

No que tange ao
periculum libertatis
, fundamento indispensável para a manutenção da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
, verifica-se que a gravidade concreta do delito excede a normalidade do tipo penal, evidenciada, sobretudo, pela
expressiva

quantidade
e, principalmente, pela
diversidade
de entorpecentes apreendidos
(102g de Skank, 50g de Pack, 252 g de maconha, 217g de cocaína, 20g de crack, 33 pedras de crack e 15 papelotes de cocaína).

É dizer, tais circunstâncias, concretas e extraídas dos autos, indicam, ao menos por ora, uma periculosidade que justifica a cautela extrema para interromper a atividade delitiva.

Ademais, soma-se a isso o histórico do paciente. Conforme destacado na decisão de primeiro grau e reforçado nas informações dos autos, o paciente, embora tecnicamente primário,
possui registro anterior por fato análogo (tráfico de drogas), datado de 28/11/2023 (BU 53012930)
, ocasião em que teria fugido da abordagem policial. Tal circunstância é indicativo robusto de risco de reiteração delitiva, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas para conter o ímpeto criminoso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a custódia preventiva quando o histórico criminal do agente indica risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024
) – destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 5. No caso em tela, o recorrente está custodiado desde 13/3/2018. No entanto, o feito encontra-se em fase de alegações finais, o que faz incidir o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que torna superada, por ora, a alegação de excesso de prazo. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) - destaquei

No que tange à tese de desclassificação da conduta para o delito de uso (art. 28 da Lei 11.343/06), é cediço que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória. A análise aprofundada acerca da destinação da droga demanda incursão vertical no acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito sumário do
writ
. Ademais, a apreensão de 102g de Skank, 50g de PAC, 252g de maconha, 217g de cocaína, além de crack e apetrechos para embalo, constitui circunstância fática que,
prima facie
, afasta a verossimilhança da alegação de mero consumo pessoal nesta fase processual.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) – destaquei.

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, subsistindo indícios de autoria e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.